Tribunal: STF
Processo: RHC 157940
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado o recurso em habeas corpus, no que voltado ao afastamento da execução provisória da pena, ocorrido o trânsito em julgado da decisão condenatória. 



    CONDENAÇÃO – HIGIDEZ. Constando do título judicial condenatório notícia da comprovação da materialidade criminosa e da autoria, ante dados coligidos, descabe absolvição por falta de prova.